Tribunal: STF
Processo: HC 213640
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS — PRISÃO PREVENTIVA — HOMICÍDIO QUALIFICADO — FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA — PRECEDENTES — ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma desproveu agravo regimental no HC 684.192/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, implementada em 2 de abril de 2020, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e § 4º, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso a dificultar ou tornar impossível a defesa, praticado contra vítima maior de 60 anos). Em 21 de junho de 2021, pronunciou-o, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender persistirem os motivos que ensejaram a custódia.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a 2ª Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Requer a revogação da prisão, garantindo-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pretende a substituição por cautelares diversas.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. O Juízo, ao determinar a custódia provisória (documento nº 6), aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando haver o paciente, sob a influência da irmã, corré, praticado o crime contra o irmão de ambos, por motivo fútil, consistente em disputas por terras recebidas como herança. Ressaltou haver empreendido fuga, apresentando-se à autoridade policial dias depois. Na decisão de pronúncia, o Juízo aludiu ao pronunciamento anterior, destacando a permanência dos fundamentos que o motivaram. (documento nº 3). Teve a medida como necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo modus operandi.



     



    7. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 202.445 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.06.2021)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 183.446 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.07.2020)



     Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida. (HC 125.914, Redator do acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.06.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.256 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.02.2022)



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



     



    Publique-se.



Brasília, 6 de abril de 2022.



 



 Ministro André Mendonça



Relator